Tribunal: STF
Processo: Rcl 51092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de tutela provisória incidental, ajuizada por Ortelina Lopes Leal contra decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca da Barra da Tijuca, proferida nos Autos nº 0030004-09.2019.8.19.0209. A autoridade expediu mandado de demolição de imóveis localizados na Rua Frei Martinho, nº 325, em Vargem Grande - Rio de Janeiro/RJ, área onde residem a ora reclamante, pessoa idosa com mais de 80 anos, e seu filho tetraplégico.



    2. A autora narra que, na manhã do dia 20.09.2022, foi surpreendida com a chegada de oficial de justiça, perito e policiais militares no local de sua residência, com o fim de cumprir o mandado de demolição expedido nos autos do Processo nº 0030004-09.2019.8.19.0209, sendo permitido, se necessário, efetuar arrombamentos com o auxílio de força policial. Nesse cenário, alega violação à decisão liminar concedida na reclamação em epígrafe, a qual suspendeu os efeitos da decisão reclamada (autos da Ação de Reintegração nº 0004563-56.2001.8.19.0209) até o julgamento definitivo da presente reclamação, determinando que não seja efetuado nenhuma medida de desapropriação ou demolição até o fim do processo. Nesse contexto, requer sejam recolhidos os mandados de demolição anteriormente deferidos na ação demolitória mencionada.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Ainda que a providência processual mais adequada fosse o ajuizamento de nova Reclamação para impugnar a decisão que autorizou a demolição de imóveis, a decisão proferida na presente Reclamação visa resguardar a família em situação de vulnerabilidade que ocupa o imóvel objeto tanto da Ação de Reintegração nº 0004563-56.2001.8.19.0209, quanto da Ação Demolitória nº 0030004-09.2019.8.19.0209, o que demonstraria aparente descumprimento, por via transversa, da decisão liminar proferida na presente Reclamação.



    5. No caso, porém, não assiste razão à autora. Conforme descrito no mandado de demolição (Doc. 53), a referida diligência tem a seguinte finalidade, in verbis:



     “(...) proceder a ordem de demolição que deverá ser cumprida sobre todas as construções acabadas ou inacabadas (independentemente do tamanho, fase ou avanço da construção), à exceção apenas da casa rústica de moradia da caseira, construída na década de 60, descrita nos croquis de localização (fl. 516) como Construção Rústica Original Residência da Sra. Ortelina”. (Grifo acrescentado)



    6. Isto é, o imóvel onde reside a parte ora reclamante não é objeto da diligência de cumprimento do mandado de demolição juntado aos autos, havendo ressalva expressa no tocante à moradia da Srª Ortelina Lopes Leal, o que demonstra ausência de interesse processual para requerer a tutela provisória incidental.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, indefiro o pedido de tutela provisória incidental.



    Publique-se. Comunique-se, com urgência.



          Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator